Tribunal: TJSP
Processo: 1029575-24.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO IPVA. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – Impetrante portador de Paraparesia de membros inferiores - Isenção de IPVA de veículo. Indeferimento da Administração por considerar que o pedido administrativo foi formulado fora do prazo de 30 dias estabelecido pela Portaria CAT 27/2015. Descabimento. O benefício de isenção, previsto no artigo 13, inciso IV,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO IPVA. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – Impetrante portador de Paraparesia de membros inferiores - Isenção de IPVA de veículo. Indeferimento da Administração por considerar que o pedido administrativo foi formulado fora do prazo de 30 dias estabelecido pela Portaria CAT 27/2015. Descabimento. O benefício de isenção, previsto no artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual no 13.296/08, deve ser aplicado desde a data em que o impetrante preencheu os requisitos. O ato administrativo que reconhece a isenção possui efeitos meramente declaratórios. Não pode a Administração se recusar a reconhecer o direito à isenção com base em normas de caráter infralegal. Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste E. TJSP

R. sentença que denegou a segurança que deve ser integralmente reformada, a fim de conceder a ordem pretendida pelo impetrante.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1029575-24.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RAPHAEL
ALEXANDRE VICENTINI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/14
VOTO No 16.397 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1029575-24.2019.8.26.0114
No DE ORIGEM: 1029575-24.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (1a Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: RAPHAEL ALEXANDRE VICENTINI
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: Agente Fiscal de Rendas da Delegacia Regional
Tributária de Campinas Drt/5
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ISENÇÃO IPVA. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
Impetrante portador de Paraparesia de membros inferiores -
Isenção de IPVA de veículo. Indeferimento da Administração por
considerar que o pedido administrativo foi formulado fora do
prazo de 30 dias estabelecido pela Portaria CAT 27/2015.
Descabimento. O benefício de isenção, previsto no artigo 13,
inciso IV, da Lei Estadual no 13.296/08, deve ser aplicado desde a
data em que o impetrante preencheu os requisitos. O ato
administrativo que reconhece a isenção possui efeitos meramente
declaratórios. Não pode a Administração se recusar a reconhecer o
direito à isenção com base em normas de caráter infralegal.
Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste E.
TJSP
R. sentença que denegou a segurança que deve ser integralmente
reformada, a fim de conceder a ordem pretendida pelo impetrante.
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado pro RAPHAEL ALEXANDRE VICENTINI contra ato apontado
como ilegal praticado pelo AGENTE FISCAL DE RENDAS DA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE CAMPINAS - DRT/5 DA
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DE SÃO PAULO. Aduz o
impetrante ser portador de deficiência física (Paraparesia de membros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/14
inferiores CID - 10: I42.0) e, após ter adquirido o veículo automotor para
condução própria (Chevrolet/Prisma 1.4 AT, placa GID0677, RENAVAM
01165675789, ano/modelo 2018/2019), teve indeferido administrativamente
seu pedido de isenção de IPVA, sob o fundamento de estarem pendentes
débitos referentes ao tributo, violando o art. 9o, §2o, da Portaria CAT no
27/2015. Requer a concessão de medida liminar a fim de suspender a
cobrança do IPVA a partir da expedição da nota fiscal do veículo. Pugna, ao
final, pelo reconhecimento do benefício de isenção de IPVA do veículo do
impetrante a partir da expedição da nota fiscal (exercício de 2018 e
seguintes).
Documentos acostados à Petição Inicial (fls. 12/21).
Custas devidamente recolhidas pelo impetrante (fls. 23/26).
Indeferida a medida liminar pleiteada (fls. 27/28). Interposto
Agravo de Instrumento contra r. decisão que indeferiu a medida liminar (p. n.
2173043-80.2019.8.26.0000), foi deferida a tutela recursal (fls. 36/40),
posteriormente sobrevindo Decisão Monocrática proferida por esta
Subscritora, em 19.11.2019, julgando prejudicado o recurso, por perda do
objeto recursal, em razão do julgamento proferido pela r. sentença de
primeiro grau.
A FESP requereu seu ingresso no feito na condição de assistente
litisconsorcial (fl. 33).
Informações prestadas pela autoridade impetrada (fls. 59/66).
O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/14
(fls. 70/76).
Sobreveio r. sentença de fls. 77/78, proferida em 13.11.2019,
cujo relatório adoto, que denegou a segurança, nos seguintes termos, verbis:
“Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA.
Havendo, contudo, medida liminar deferida em segunda instância,
deverá esta prevalecer até o trânsito em julgado.
Não há condenação em sucumbência, nos termos do artigo 25 da Lei
12.016/2009.
P.R.I.”
Apela o impetrante (fls. 84/95), aduzindo, em síntese, que: a) a
isenção do IPVA para deficiente físico é um ato meramente declaratório,
retroagindo à data de aquisição do veículo, não havendo motivos para a
recusa da autoridade administrativa em conceder o benefício fiscal; b) é
reconhecido o direito à isenção do IPVA à pessoas portadoras de deficiência
no art. 13, II, da Lei Estadual n 13.296/2008, regulada pela Prtaria CAT no
27/2015; c) o fato de ter sido protocolado pedido administrativo após o prazo
estabelecido na Portaria CAT no 27/2015 (trinta dias após a emissão da nota
fiscal do veículo) não pode servir de fundamento à negativa da concessão da
isenção. Pugna pela reforma integral da r. sentença, a fim de que seja
reconhecida a isenção do IPVA ao veículo adquirido.
Recurso tempestivo, com preparo devidamente recolhido (fls.
96/97), processado com contrarrazões (fls. 100/106).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/14
segurança (fls. 115/118).
É o relatório.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua Mandado de
Segurança da seguinte forma, verbis:
"o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou
jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida
por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de
lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança
e Ações Constitucionais. 35. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p.
28/29.)
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver
delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido
por outros meios juduciais.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de
segurança e Ações Constitucionais. 35. ed. atual. São Paulo: Malheiros,
2013. p. 37.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/14
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é
aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140,
147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169,
55/325, 129/72), e independente de exame técnico (RTFR). É necessário
que o pedido esteja apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos
complexos, que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No
mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187. S/ recurso especial, nessa
hipótese, v. RISTJ 255, nota 4-Mandado de Segurança.”
Ainda sobre o tema, são válidas as considerações de Sérgio Cruz
Arenhart em seus comentários à Carta Magna, verbis:
“A expressão 'direito líquido e certo', portanto, liga-se à forma de
cognição desenvolvida no mandado de segurança, que exige prova pré-
constituída das alegações postas pela parte impetrante. Não há, então,
qualquer relação com espécie particular de direito subjetivo. Em conta
disso, vem-se exigindo que as afirmações de fato trazidas pelo autor na
petição inicial sejam demonstradas de pronto, por meio da prova
documental” (ARENHART, Sergio Cruz in Comentários à Constituição do
Brasil, Coord J.J Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo
Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Ed. Saraiva. 2014. P. 478).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/14
No caso concreto, a r. sentença denegatória da segurança
deve ser integralmente reformada, eis que o impetrante logrou
demonstrar o seu direito líquido e certo, pelos motivos que passo a expor.
O artigo 13, III, da Lei Estadual no. 13.296/2008, estabelece o
tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores, verbis:
“É isenta do IPVA a propriedade:
(...) III de um veículo adequado para ser conduzido por
pessoa com deficiência física.”
Os elementos de convicção coligidos aos autos indicam que o
impetrante possui deficiência física. Conforme laudo do Ministério da
Fazenda (fls. 14/16), o impetrante é portador de “paraparesia de membros
inferiores. Apto para dirigir com as restrições obrigatório uso de veículo
com transmissão automática e obrigatório o uso de veículo com direção
hidráulica” (fl. 14).
Ainda, restou consignado no Laudo Médico que o impetrante
“foi submetido à perícia perante esta junta médica, onde constatou-se que,
para fins de aquisição de veículo com isenção de IPI, o mesmo é portador de
deficiência física, apresentando alteração completa ou parcial dos membros
inferiores. As alterações acima acarretam o comprometimento da função
física do segmento afetado, representrando uma perda ou anormalidade que
gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão
considerado normal para o ser humando, ainda que de forma parcial,
apresentando-se sob a forma de paraparesia.” (fl. 15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/14
Ademais, o impetrante já obteve, inclusive, isenção de IPI e
ICMS, consoante comprovado pelo documento encartado à fl. 17.
Dessa forma, a isenção ao pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) postulada pelo impetrante deve
subsumir-se aos comandos do regime tributário vigente, dentre os quais
aqueles referentes às isenções tributárias em geral, estabelecidos no Código
Tributário Nacional (artigos 97, 176 e 179).
Com isso, uma vez comprovado que o autor é portador de
deficiência física que o impede de conduzir o veículo com direção
convencional, necessitando assim de condições especiais para tal fim, resta
cristalino que a isenção fiscal ora postulada deveria mesmo ter sido
concedida.
Ora, a legislação não impõe prazo para solicitação do pedido,
apenas declarando a isenção do IPVA.
Dessa forma, admitir que a exigência estabelecida por norma
regulamentadora (Portaria CAT 27/2015) possa obstar o exercício do direito
estampado em lei é verdadeira subversão da correta interpretação da
finalidade da isenção.
Na verdade, a tese instituída pelo Fisco Estadual contesta o
entendimento firmado na jurisprudência majoritária deste Tribunal, pelo qual,
uma vez reconhecido o direito à isenção do IPVA, o benefício retroage à data
da aquisição do veículo, sendo certo que o ato administrativo que reconhece a
isenção possui caráter meramente declaratório, operando, portanto, efeitos ex

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/14
tunc.
Neste sentido, inúmeros são os precedentes desta E. Corte acerca
do tema, verbis:
“Reexame necessário Mandado de Segurança Pessoa
com deficiência física apta para condução de veículo automotor.
Isenção de IPVA. Possibilidade. Obstáculo em razão da Portaria CAT
27/2015 que estabelece o prazo de 30 dias a partir da emissão de
nota fiscal para o pedido de isenção. Sentença que concedeu a ordem
de isenção a partir da aquisição do veículo e enquanto permanecer
na propriedade do impetrante. Necessidade de limitação desse
alcance temporal, dada a possibilidade de legislação superveniente
estabelecer valor máximo do veículo para obtenção da isenção.
Recurso oficial parcialmente acolhido.” (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1011050-17.2018.8.26.0344; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2013; Data de
Registro: 24/06/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
- ISENÇÃO - IPVA de 2018 - Pedido administrativo protocolado a
destempo Irrelevância Regra que somente é válida perante a
Administração, não se aplicando na via judicial
Decisão que
reconhece a isenção que tem efeito apenas declaratório Efeitos ex
tunc Impetrante que comprovou que faz jus à isenção, nos termos do
artigo 13, da Lei n. 13.296/08 Portador de restrição motora e
funcional em membro superior direito (CID 10 174.3)

Reconhecimento da isenção que se impõe - R. sentença mantida
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1010048-20.2018.8.26.0309; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/14
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/05/2019; Data de Registro:
02/05/2019)
APELAÇÃO.
IPVA.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL
C.C.
DECLARATÓRIA
DE
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. VEÍCULOS
(ÔNIBUS) UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE
SOROCABA. Isenção não reconhecida administrativamente. Ação
julgada improcedente. Sentença reformada. Incidência do art. 13, inc.
VI, da Lei Estadual no 13.296/08
Veículos adquiridos com
destinação exclusiva para o serviço de transporte público de
passageiros A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de
que a isenção do IPVA decorre diretamente da lei, sendo que o ato
administrativo que a reconhece possui efeitos declaratórios, cuja
eficácia retroage à data de aquisição dos veículos empregados no
transporte público. Irrelevância do decurso de prazo superior a 30
dias entre a data da aquisição dos veículos e o requerimento
formulado à Administração, pois, ainda que tal prazo esteja previsto
na Portaria CAT 27/2015, a portaria não pode exorbitar do seu poder
regulamentar. Além disso, a portaria não exige que o veículo seja de
propriedade daquele que detém a permissão do serviço, tampouco a
lei assim estabelece. Precedentes. Comprovação dos requisitos
necessários para a isenção do IPVA. Sentença reformada, para a
procedência do pedido. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1012483-29.2016.8.26.0602; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/14
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de Registro:
04/07/2018)
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO IPVA Pretensão do
autor voltada ao reconhecimento da isenção do tributo sobre veículo
de sua propriedade, no exercício de 2008, ano em que adquiriu o
veículo e solicitou a isenção desse tributo
Sentença de
improcedência Decisório que merece ser reformado Incidência do
art. 13, inc. VI, da Lei no 13.296/08 Isenção que, nos termos do
dispositivo pertinente, decorre da específica destinação do veículo ao
transporte público de passageiros, retroagindo à data em que
preenchidos os requisitos Irrelevância do fato do pedido de isenção
ter sido formulado após a data da ocorrência do fato gerador do
IPVA Ato administrativo que defere o pedido de isenção tributária
que tem natureza simplesmente declaratória, ou seja, configurada a
hipótese de incidência da isenção, o direito do contribuinte exsurge
automaticamente, nada impedindo que possa ser invocado quando da
cobrança do tributo pelo ente estatal Isenção do IPVA no ano de
2008 reconhecida Sentença reformada - Apelo do autor provido.
(TJSP; Apelação Cível 0038523-73.2010.8.26.0053; Relator (a):
Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:
18/10/2018)
Ainda nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou acerca da natureza meramente declaratória do ato administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 12/14
concessivo da isenção de IPVA aos portadores de deficiência:
“TRIBUTÁRIO.
IPVA.
ISENÇÃO
CONDICIONADA.
ATO
ADMINISTRATIVO. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX
TUNC. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. A concessão de isenção tributária apenas proclama situação
preexistente capaz de conceder ao contribuinte o benefício fiscal.
2. O ato declaratório da concessão de isenção tem efeito retroativo à
data em que a pessoa reunia os pressupostos legais para o
reconhecimento dessa qualidade.
3. A alegação de que o contribuinte não preenche os requisitos à
concessão da isenção reveste-se de inovação recursal, bem como destoa-se
de toda a lógica firmada no processo, que se funda exatamente no efeito -
ex tunc ou ex nunc - em que deve ser acolhido o reconhecimento pela
Administração Pública ao preenchimento dos requisitos para o gozo de
benefício tributário: isenção de IPVA.
Portanto, o preenchimento dos requisitos foi reconhecido pela
Administração Pública. Outrossim, o acolhimento da referida tese, em
detrimento do que concluiu a Corte de origem, encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 145.916/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012)
Nesse passo, é certo que o veículo foi adquirido em setembro de
2018 (fls. 17) e o pedido de isenção do IPVA foi protocolizado em maio de
2019 (fl. 62), ou seja, fora do prazo de 30 dias disciplinado pela Portaria CAT
no 27/2015, porém estão preenchidos os requisitos previstos no art. 13 da Lei
Estadual 13.296/08, razão pela qual deve ser concedida a isenção do IPVA
desde a data em que atendidos os pressupostos necessários à concessão do
favor legal.
Desse modo, forçoso reconhecer a inexigibilidade do crédito
tributário, relativo ao IPVA, ano de 2019, sobre o veículo descrito na petição
inicial, em razão do reconhecimento da isenção fiscal.
Destacam-se os ensinamentos de Hugo de Brito Machado acerca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 13/14
do tema, em sua obra “Curso de Direito Tributário”:
“O ato administrativo que defere o pedido de isenção tributária apenas
reconhece que a norma isentiva incidiu, ou que as condições de fato,
anunciadas para futura ocorrência, configuram sua hipótese de incidência,
e que, portanto, uma vez concretizadas, ela incidirá. Esse ato
administrativo, tem, assim, natureza simplesmente declaratória, tal como
ocorre com o lançamento tributário. Por isto, se uma norma isentiva
incidiu, fez nascer o direito à isenção, de sorte que haverá de ser aplicada
aos fatos contemporâneos às sua vigência, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
(...)
Sendo meramente declaratório o ato administrativo que defere isenção,
ou reconhece existentes as condições que a lei estabelece para o gozo desta,
os seus efeitos retroagem à data dos fatos sobre os quais incidiu a norma
isentiva.”1
Com isso, ainda que se verifique a intempestividade do
protocolo do requerimento administrativo por parte do impetrante, o
antendimento aos requisitos legais para a concessão do IPVA de seu
veículo adquirido assegura seu direito líquido e certo ao benefício fiscal,
devendo
a
segurança
pleiteada
ser
concedida,
reformando-se
integralmente a r. sentença.
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude do art. 25, da
Lei 12.016/2009 e do entendimento cristalizado na Súmula 512 do STF.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para
que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: ed. Malheiros, 36a ed., 2015, p.
236-237.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1029575-24.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14/14
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação do impetrante, reformando-se a r. sentença que denegou a
segurança, pelos fundamentos ora apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora